Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714795-95.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RAMOS DA SILVA IMPETRANTE: HELIO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMNAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HELIO GOMES DA SILVA em favor de JOSE RAMOS DA SILVA, no qual requer: i) o trancamento do inquérito policial no qual o paciente foi autuado por incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 e ii) a devolução dos objetos apreendidos. Na petição de ID 45993753, a defesa informou que se equivocou em relação à competência para o julgamento do writ e requer o seu arquivamento. Homologo o pedido de desistência do habeas corpus impetrando em favor de JOSE RAMOS DA SILVA, para que surtam os efeitos jurídicos e legais. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador